Tribunal: TJBA
Processo: 8037491-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037491-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES TERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE ADVOGADOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA ATESTANDO SITUAÇÃO REGULAR DOS PATRONOS NO CADASTRO NACIONAL DE ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de regularização da representação processual, diante de suspensão dos advogados constituídos e não atendimento da parte para regularização da representação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste irregularidade de representação processual apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de alegada suspensão dos patronos da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por vício de representação pressupõe a efetiva comprovação da irregularidade e a prévia concessão de oportunidade para saneamento, nos termos dos arts. 76 e 485, IV, do CPC.

4. Certidão expedida pelo cartório judicial, com base em consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, atesta a regularidade da inscrição profissional dos patronos da parte autora, afastando a premissa fática que embasou a sentença.
5. Inexistindo vício na capacidade postulatória, mostra-se indevida a extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 76, 485, IV, e 1.012, caput.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.